Tribunal: TJSP
Processo: 2183206-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Justiça gratuita – Presunção de hipossuficiência da pessoa natural não elidida nos autos – Penhora sobre quantia depositada em conta corrente – Impenhorabilidade – Artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil - Limite de 40 salários mínimos que deve contemplar também as quantias depositadas em outras aplicações financeiras diversas da

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Justiça gratuita – Presunção de hipossuficiência da pessoa natural não elidida nos autos – Penhora sobre quantia depositada em conta corrente – Impenhorabilidade – Artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil - Limite de 40 salários mínimos que deve contemplar também as quantias depositadas em outras aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido, para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade processual, e para determinar o cancelamento da penhora que recaiu sobre quantias depositadas em contas bancárias do executado, bem como para autorizar o imediato levantamento dos valores pelo agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183206-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAFAEL NORA TANNUS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183206-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2522
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2183206-85.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Rafael Nora Tannus
AGRAVADO: Banco do Brasil S/A
ORIGEM: Capital 3a Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros
JUÍZA: Rosana Moreno Santiso
Voto n. 2522
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Justiça
gratuita Presunção de hipossuficiência da pessoa natural
não elidida nos autos Penhora sobre quantia depositada em
conta corrente Impenhorabilidade Artigo 833, inciso X,
do Código de Processo Civil - Limite de 40 salários
mínimos que deve contemplar também as quantias
depositadas em outras aplicações financeiras diversas da
caderneta de poupança Decisão reformada Recurso
parcialmente provido, para conceder ao agravante os
benefícios da gratuidade processual, e para determinar o
cancelamento da penhora que recaiu sobre quantias
depositadas em contas bancárias do executado, bem como
para autorizar o imediato levantamento dos valores pelo
agravante.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e isento de preparo (art.
101, §1o, do CPC), interposto contra a r. decisão às fls. 166/168 dos autos do
cumprimento de sentença no 000546-27.2020.8.26.0011, que indeferiu o pedido de
gratuidade processual, bem como rejeitou a impugnação à penhora de valores
bloqueados via Bacenjud das contas bancárias do agravante.
Aduz a agravante, em síntese, que faz jus à gratuidade processual, pois
possui diversas dívidas, totalizando cerca de um milhão e meio de reais; em virtude da
pandemia, vem sofrendo com a falta de dinheiro para sua sobrevivência; e os carros
que possui estão com alguma restrição. Além disso, alega que o montante de
R$4.401,79 bloqueado em sua conta no Banco Nu Pagamentos S/A estava depositado
em conta que se assemelha à poupança e, portanto, é impenhorável. Assevera, ainda,
que o valor penhorado é insignificante em relação ao total da dívida, de
R$305.332,77.
Forte nessas premissas, requer a concessão da tutela antecipada, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183206-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2522
3
regular andamento e processamento do feito, sem a necessidade de recolhimento das
custas iniciais, bem como do efeito suspensivo, evitando-se eventual levantamento ou
transferência em favor do agravado. Por derradeiro, propugna pela reforma da decisão,
para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade processual e para que seja
determinado o desbloqueio do numerário de suas duas contas bancárias.
O recurso foi processado somente no efeito devolutivo.
Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (fls. 148/156).
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que, por meio do art. 1.072, III, o
Código de Processo Civil de 2015 revogou o disposto nos arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11o,
12o e 17o da Lei no 1.060/50.
Neste contexto, o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil estabeleceu
a presunção de veracidade da alegação de impossibilidade do custeio das despesas
processuais apresentada por pessoa natural.
Convém destacar, por oportuno, que referida presunção denota natureza
relativa, de modo que compete ao juízo indeferir o benefício quando subsistirem
elementos para tal desiderato, conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A
presunção
de
veracidade
da
alegação
de
insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural,
continua a ser a regra para a concessão do benefício da
gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está
vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem
depende de manifestação da parte contrária para afastá-la
no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos
indícios do abuso no pedido de concessão da assistência
judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte
requerente para que ele comprove efetivamente a sua
necessidade de contar com a prerrogativa processual”
(Manual de Direito Processual Civil, 8. ed, Salvador:
Juspodivm, 2016, p. 237).
Outrossim, o §2o do referido dispositivo legal prevê que, previamente
ao indeferimento do pedido, cabe ao julgador oportunizar prazo para a comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183206-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2522
4
dos requisitos aptos a ensejar a concessão da gratuidade processual.
De fato, tem-se admitido a criação de uma fase de esclarecimentos da
situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime quando, pela profissão ou
pela natureza do litígio, o magistrado intuir que a parte não é pobre como afirma ser,
de modo que se afigura lícita a exigência da prova da miserabilidade duvidosa.
Referida exigência teve gênese na necessidade de contenção de abusos
manifestos, quanto ao uso da lei que permite ao pobre litigar sem ônus, na medida em
que, por vezes, vislumbra-se realidade fática com litigantes abastados que não querem
pagar custas, embora possam fazê-lo com facilidade.
Como corolário da assertiva supra, emerge a pertinência da
investigação da condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um perfil
econômico incompatível com a pobreza declarada.
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua discricionariedade
controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a necessária interpretação
da lei conforme a Constituição e a força normativa consubstanciada no art. 5o,
LXXIV, da Constituição Federal vigente, sob pena de transformá-la em mero papel
inútil (Stück Papier) ou programa de meras boas intenções (Nesse sentido: Konrad
Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, p. 29-32,
Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 16a.ed, 1988; Vezio Crisafulli e Livio Paladin,
Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 1993; José Joaquim Gomes
Canotilho, in Direito Constitucional e teoria da Constituição, Almedina, Coimbra,
1998).
Tecidas essas considerações, o agravante faz jus à gratuidade
processual.
Com efeito, embora a declaração de imposto de renda referente ao ano
de 2019 denote que o agravante auferiu cerca de R$70.000,00, há indícios de que,
atualmente, não tem condições de arcar com as custas do processo.
Com efeito, ao se realizar recente pesquisa via Bacenjud, verificou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183206-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2522
5
existência de somente R$5.480,03 nas contas bancárias do agravante, valor que foi
integralmente bloqueado para fins de satisfação do crédito do exequente. Além disso,
os veículos indicados em sua declaração de imposto de renda foram todos bloqueados
pelo juízo a quo, conforme comprovante de inclusão de restrição veicular de fl. 77.
Portanto, pelos elementos constantes nos autos, há indícios de que o
agravante não possui liquidez para pagar as despesas deste processo, de modo que
deve prevalecer a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência
econômica alegada pela pessoa natural.
No que concerne à alegação de impenhorabilidade da verba constrita,
assiste razão ao agravante.
Acerca da impenhorabilidade de ativos financeiros, cumpre, por
proêmio, consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento no
sentido de que o limite da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de
poupança (artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil) deve ser analisado à luz
das quantias depositadas em outras aplicações, a exemplo da conta corrente. Confira-
se:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMBATE
A
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO
DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. QUANTIA DE ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA
DE
POUPANÇA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO. I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta
Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será
determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II ?
A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal. III ? É pacífico o entendimento no
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos
poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de
poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183206-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2522
6
conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual
abuso, má-fé ou fraude. IV ? Em regra, descabe a imposição da multa,
prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em
razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso. Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1858456/RO,
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020, destaque nosso).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-
CORRENTE ATÉ O PATAMAR DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. São
impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos depositados em conta-corrente. 2. Razões recursais
insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1747629/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe
21/05/2020).
In casu, embora a quantia penhorada estivesse depositada em conta
corrente, verifica-se que o valor constrito é inferior a 40 salários mínimos, de modo
que, revisitando posicionamento anterior, à luz da orientação do C. Superior Tribunal
de Justiça, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, cancelando-se a penhora
realizada e determinando-se o levantamento dos valores pelo executado, ora
agravante.
Nesse sentido, já se posicionou essa Colenda Câmara:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRETENSÃO DE
REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS BLOQUEADOS ON LINE
E DE VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE REFORMA
EM RELAÇÃO AOS ATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS
A
impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40 salários mínimos
das pessoas físicas, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser
considerada para outras aplicações financeiras e conta corrente, não se
limitando à caderneta de poupança. Precedentes do C. STJ - É lícita a
penhora sobre os direitos do devedor advindos de veículos gravados
com alienação fiduciária, na forma do art. 835, inc. XIII, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183206-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2522
7
Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2036645-92.2020.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para conceder ao
agravante os benefícios da gratuidade processual, e para determinar o cancelamento da
penhora que recaiu sobre quantias depositadas em conta corrente do executado, bem
como para autorizar o imediato levantamento dos valores pelo agravante.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator